Tribunal: TJSP
Processo: 2277314-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000057818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277314-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante IAN PINTO
NAZÁRIO e Paciente MARCO ANTÔNIO LOPES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar anteriormente deferida e
CONCEDERAM EM PARTE A ORDEM para determinar que o paciente seja transferido
para estabelecimento compatível com o regime intermediário. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277314-09.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 2/6
Voto no 13.775
Habeas Corpus Criminal no 2277314-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Ian Pinto Nazário
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Judicial da Comarca de Penápolis
Paciente: Marco Antônio Lopes
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da
prisão cautelar mantida na r. sentença. 'Fumus comissi delicti'
e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia
à ordem pública. Necessidade de adequação do regime
estabelecido na r. sentença. Ordem concedida em parte.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Marco Antônio
Lopes, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a
Vara
Judicial
da
Comarca
de
Penápolis

processo
no
1500332-29.2020.8.26.0603.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado à
pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 dias-multa, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas e na r.
sentença foi indeferido ao paciente o direito de apelar em liberdade.
Busca a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi parcialmente deferido, apenas para adequar o
regime da prisão cautelar àquele fixado na sentença (fls. 55/60).
Prestadas as informações (fls. 68/69), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 72/75) manifestando-se pela concessão
parcial da ordem para confirmar a liminar anteriormente deferida em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277314-09.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 3/6
É o relatório.
Inicialmente, observo que o paciente foi denunciado, processado e
condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, à pena de 05
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-
multa, porque, segundo a denúncia (fls. 86/88 da ação originária):
“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 29 de
março de 2020, por volta de 00h09, na Vicinal Armando Viana
Egreja, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Penápolis, MARCO
ANTÔNIO LOPES, ouvido e qualificado a fls. 05 3 18/21, trazia
consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 02 (dois)
pedações prensados de maconha que pesaram 207,67 gramas,(cf.
laudo pericial de fls. 75/77), substância esta entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar”.
Em análise à r. sentença (fls. 185/188 da ação originária), que
manteve a prisão cautelar do paciente, observo que não se constata
teratologia ou ilegalidade na decisão. A negativa ao direito de recurso em
liberdade foi fundamentada na relevante quantidade de droga apreendida e na
reconhecida habitualidade na prática do delito.
Essas circunstâncias, reforçadas pela prova produzida nos autos
originários e que culminou na condenação do paciente indicam a necessidade
de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:
“ AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277314-09.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 4/6
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO
EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA
NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL.
RÉU QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
ALEGADA
NULIDADE
DAS
PROVAS.
TEMA
NÃO
ENFRENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ADEQUAR A
PRISÃO
PROVISÓRIA
AO
REGIME
SEMIABERTO
IMPOSTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há o que se
falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está
devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada
diante da gravidade concreta dos delitos praticados. 2. Caso em
que o flagrante foi realizado após denúncia anônima seguida de
monitoramento policial, que culminou na captura do paciente e
demais corréus, trazendo consigo e mantendo em depósito
substâncias entorpecentes. 3. A natureza extremamente nociva da
cocaína - droga de alto poder viciante e alucinógeno - e as
demais circunstâncias do flagrante, são fatores que indicam a
habitualidade do agente com a narcotraficância, autorizando a
preventiva. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no
sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito
de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a
persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva. 5.
Não é razoável manter o réu constrito durante o desenrolar da
ação penal, diante da persistência dos motivos que ensejaram a
prisão preventiva, e, por fim, libertá- lo apenas porque foi
agraciado com regime de execução diverso do fechado,
permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas
condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. 6.
Necessário, contudo, adequar a segregação ao modo de execução
intermediário, aplicado na sentença, sob pena de estar-se
impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato
de ter optado pela interposição de apelo. 7. Tendo sido proferida
em consonância com o entendimento jurisprudencial adotado
neste Sodalício deve ser mantida a decisão impugnada, pelos seus
próprios fundamentos. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg
no HC 489.165/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277314-09.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 5/6
PRÓPRIO.
RACIONALIZAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
REMÉDIO HERÓICO. CRIMES PREVISTOS NO ART. 334-A
DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/97.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
PENA
RECLUSIVA. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE
COM O REGIME FIXADO POR SENTENÇA RECORRÍVEL.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. 2. Esta Corte Superior orienta-se no
sentido de que há compatibilidade entre a prisão cautelar e o
regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória
recorrível, devendo o réu cumprir a respectiva medida em
estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário
definido pelo Juízo sentenciante (Precedentes). 3. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, confirmando a
liminar, para determinar que o paciente aguarde o trânsito em
julgado da condenação em estabelecimento adequado ao regime
de cumprimento de pena semiaberto, fixado pela sentença. (HC
357.600/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016)
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA
DO APELO EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DO
REGIME
SEMIABERTO
COM
PRISÃO
CAUTELAR.
NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias
multa, pela prática do crime previsto no art.157, § 2.°, incisos I e
II, do Código Penal, por roubo à residência, mantida a prisão
preventiva. 2. A "jurisprudência dominante nas Turmas que
compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o
encarceramento
provisório é
compatível
com o
regime
semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão
cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC
94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
27/03/2018.)
3.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o
regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras,
salvo se houver prisão por outro motivo. (RHC 123.277/PR, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277314-09.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 6/6
19/05/2020, DJe 02/06/2020).
Observo, ainda, que o pedido liminar foi parcialmente deferido para
adequar a prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na r. sentença, o
qual foi cumprido pela autoridade coatora, que informou que a remoção do
paciente ao regime intermediário ocorreu em 26/11/2020 (fl. 64).
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM para determinar que o paciente seja
transferido para estabelecimento compatível com o regime intermediário.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator